Tribunal: STF
Processo: RE 87715
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
ICM - PRODUTOS IMPORTADOS COM BASE NO TRATADO DE MONTEVIDEU.
ESTA ISENTO DO ICM O PRODUTO IMPORTADO, CUJO SIMILAR NACIONAL NÃO
PAGA ESTE TRIBUTO, POR FORÇA DO TRATADO DE MONTEVIDEU.
NO CURSO DA LIDE, NÃO PODE O PEDIDO SER AMPLIADO OU ALTERADO.